Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. Existindo nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se efetuou, é o único imóvel residencial utilizado como moradia da parte devedora, este torna-se, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90.
3. Recurso conhecido e provido.